Tribunal: TJDFT
Processo: 0778265-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DESCONTO INDEVIDO. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CABIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da análise da prejudicial de prescrição parcial da pretensão inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. A decisão embargada apresenta o vício apontado, uma vez que a prejudicial da prescrição referente aos meses de julho e agosto de 2018 não foi apreciada. Omissão configurada. O prazo prescricional foi interrompido com a ação de protesto ajuizada em 30/08/2023. Portanto, todas as parcelas pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação estão prescritas, ou seja, anteriores a 30/08/2018. A planilha juntada pela parte autora em sua petição inicial contempla os meses de julho e agosto de 2018, ID 69057540, cuja pretensão de ressarcimento foi alcançada pela prescrição.
IV. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando a omissão apontada, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para reconhecer a prescrição parcial da pretensão inicial e excluir da condenação os meses de julho e agosto de 2018.
V. Em razão do parcial provimento do recurso, não são devidos honorários de sucumbência, art. 55 da Lei 9.099/95, os quais ficam excluídos do acórdão embargado.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.